Tribunal: TJDFT
Processo: 0014136-53.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos começados e terminados na vigência da lei anterior. Transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo na vigência do art. 921, com a redação do CPC/2015, considera-se praticado e concluído o ato processual previsto no § 1o do referido artigo.
II – O prazo prescricional não terminado na vigência do § 4o do art. 921, redação do CPC/2015, subordina-se às regras da lei nova, a qual estabeleceu novo termo inicial para cômputo da prescrição intercorrente a ser aplicado após 27/8/2021, data da vigência da Lei 14.195/21.
III – Exaurido o prazo de suspensão, a prescrição intercorrente começa a contar da data da certidão, se o credor intimado não se manifestar, ou da ciência dele da primeira diligência infrutífera que requerer.
IV – Apelação provida.